Tribunal: STF
Processo: ARE 1511462
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. ADMISSÃO NA FORMA DA LEI Nº 9.160/1980 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP. EVOLUÇÃO FUNCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS Nº 279 E 280/ STF. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interno interposto contra decisão que, ao negar provimento ao recurso extraordinário com agravo, invocou os óbices das Súmulas nº 279 e 280/STF.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. O Tribunal de origem assentou improcedente pedido de reconhecimento, a servidores temporários admitidos nos termos da Lei nº 9.160/1980 do Município de São Paulo/SP, do direito à evolução funcional por tempo de serviço e à promoção por antiguidade.



    3. A questão em discussão consiste em saber se é adequado o processamento de recurso extraordinário quando a controvérsia foi dirimida com base em fatos e provas e em interpretação de legislação infraconstitucional local.



    III. RAZÃO DE DECIDIR



    4. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios e reinterpretação da legislação local. Incidência das Súmulas nº 279 e 280/STF.



    IV. DISPOSITIVO



    5. Agravo interno desprovido.